Tribunal: TJDFT
Processo: 0757250-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida objetivando o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia ou, no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora.
2. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação em face da ré/recorrente, na qual alega que dessa última adquiriu quatro pneus, quatro válvulas e os serviços de alinhamento e balanceamento e que, no mesmo dia da troca, começou a sair fumaça do pneu que, de repente, se soltou, o que fez com que o carro atingisse a guia; a requerida/recorrente, em sua contestação, nega que tenha havido defeito de fabricação ou vício em um dos serviços prestados, alegando que o dano decorreu de forte impacto contra obstáculo ou inadequação e, para comprovar suas alegações, afirma a necessidade de perícia e, desta forma, a incompetência dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar se havia necessidade de perícia e, portanto, se os Juizados Especiais Cíveis possuem competência; no mérito, (ii) verificar a responsabilidade da requerida pelos danos materiais sofridos pela autora; (iii) verificar a ocorrência de danos morais; e analisar a adequação da indenização arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 5o da Lei 9099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
5. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações. 5.1. Na hipótese, o juiz indeferiu a prova requerida pela recorrente, de modo que o cerceamento de defesa é evidente.
6. A exigência de prova pericial torna a causa complexa, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/1995.
7. Acolhida a preliminar, prejudicada a análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada e, acolhida a preliminar de incompetência, extinto o processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099, art. 3o, art. 5o.